Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CEB. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA. DIREITO À CONVOCAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIAS JULGADAS PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. SIMILARIDADE DE ATRIBUIÇÕES. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETROS ADOTADOS PELA RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser observado que a declaração de hipossuficiência econômica reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 1.1 A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido. Diante disso, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso. 1.2 No presente caso, a parte autora comprovou auferir renda inferior aos cinco salários-mínimos previstos no art. 1o, § 1o, inciso I, da Resolução no 140/2015, fazendo jus ao benefício de gratuidade de justiça.
2. Conforme decidido pelo STF no RE 837.311/PI – Tema 784, durante o prazo de validade do certame, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, não há o direito automático à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. No entanto, quando caracterizada a necessidade da Administração de nomeação, por comportamento tácito ou expresso, deve ser reconhecida a ocorrência de preterição abusiva. 2.1 Havendo a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços com simulares atribuições ao cargo público com concurso público vigente e candidatos aprovados no cadastro reserva, poderá ser caracterizada a arbitrariedade da Administração e a consequente violação ao direito do candidato à nomeação.
3. Na demanda em análise, foi contratada empresa especializada para a prestação de serviços de suspensão e restabelecimento do fornecimento de energia, com instalação e retirada de medidores de consumo de energia e impressão simultânea de aviso de consumidor, e serviços de leitura de medidores, cujas atribuições não se confundem com aquelas previstas para o cargo público sobre o qual o autor pretende a sua convocação.
4. Acrescenta-se que o autor não logrou comprovar que a preterição de sua convocação ocorreu pela contratação de terceiros para o exercício das atividades essenciais ao cargo em que foi aprovado, na medida em que o número de terceirizados contratados seria suficiente para alcançar a sua classificação no cadastro reserva do concurso público.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido apenas para conceder gratuidade de justiça à parte autora.